Tribunal: STF
Processo: ARE 1582058
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa constitucional indireta. Reexame de normas infraconstitucionais. Tema 660 da Repercussão geral. Súmula 636 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, ante a incidência do entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral e do óbice da Súmula 636 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da alegada ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende da prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, configura violação indireta à Constituição Federal, inviabilizando o processamento de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    4. Na hipótese dos autos, a decisão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, fundamentou-se na impossibilidade de modificação do tratamento médico após o trânsito em julgado da sentença, implicando a análise de normas infraconstitucionais e, portanto, configurando eventual ofensa constitucional apenas de forma indireta ou reflexa.

    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT (Tema 660 da repercussão geral), firmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o reexame da questão em recurso extraordinário.

    6. A Súmula 636 do STF corrobora este entendimento, estabelecendo que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.